Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ÁRVORE EM VEÍCULO. ÁREA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Novacap, dotada de personalidade jurídica e capacidade processual, responde pela ação ou omissão de seus agentes na ausência de prestação de serviço de manutenção e poda das árvores, de sua responsabilidade conjunta com as Administrações Regionais.
2. Tanto a Administração Pública quanto a empresa pública responsável pelo serviço de manutenção da arborização, devem responder objetivamente pelos danos causados a terceiros sob o prisma do risco administrativo.
3. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e do nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
4. Apesar das diversas solicitações de corte e poda da árvore, no local em que ocorreu o dano ao veículo, constata-se a incúria em tomar providências, sob a alegação de que obedecem a uma ordem cronológica.
5. Comprovado o nexo causal e a ausência de caso fortuito ou força maior, provenientes de atos humanos ou da natureza, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
6. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais fixados.